Tribunal: TJMT
Processo: 1003194-55.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003194-55.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JUAREZ GOMES DOS SANTOS - CPF: 452.822.421-68 (APELADO), LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (ADVOGADO), TAINARA FERNANDA ZEFERINO DOS SANTOS - CPF: 043.317.221-55 (APELADO), TAINARA FERNANDA ZEFERINO DOS SANTOS - CPF: 043.317.221-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JUAREZ GOMES DOS SANTOS (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JUAREZ GOMES DOS SANTOS (APELANTE), LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE ESPÓLIO DE JUAREZ GOMES DOS SANTOS, E PROVEU O RECURSO DE BANCO DO BRASIL SA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – JUROS MORATÓRIOS - DÍVIDA LÍQUIDA - TERMO INICIAL – A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ART.397 DO CC – FALECIMENTO DO DEVEDOR – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – HERDEIRO – ARTIGO 110 DO CPC –
SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO
DO AUTOR PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO

1.
“Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação, mesmo quando se tratar de obrigação contratual. Precedentes. 7. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1763160 SP 2018/0144061-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2019)”

2. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º. Assim, necessária a intimação do herdeiro para realização da substituição processual.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
1003194-55.2018.811.0041

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A. e ESPÓLIO DE JUAREZ GOMES DOS SANTOS

APELADO:
ESPÓLIO DE JUAREZ GOMES
DOS
SANTOS e BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
tanto
por
BANCO DO BRASIL S.A.,
como também por
ESPÓLIO DE JUAREZ GOMES DOS SANTOS,
contra sentença proferida em Ação Monitória nº 1003194-55.2018.8.11.0041 - 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, em que se
julgou

“PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de ESPÓLIO DE JUAREZ GOMES DOS SANTOS, condenando o réu ao pagamento de R$ 125.780,52, em decorrência do contrato que ampara a inicial, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento de Sentença). Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa.”
(id. 156173298).

Sustenta
o Banco
que “
a clara disciplina legal que o inadimplemento da obrigação constitui em mora o devedor. Assim, como os Apelados já estavam constituídos em mora quando inadimpliram o contrato celebrado entre as partes, os juros moratórios deverão incidir a partir do vencimento extraordinário do contrato.
”.

Expõe
que “
a sentença fixado a condenação baseando-se no valor atualizado da dívida conforme indicado no referido cálculo, ao estabelecer a data da citação como termo inicial para incidência dos juros de mora, cria-se um período de “limbo” entre a última data de atualização da dívida, vale dizer, o ajuizamento e a citação do demandado.
”.

Em suma requer, o provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de
“se estabeleça a atualização da condenação considerando como termo inicial para incidência de juros de mora a data do cálculo, atualizado até o ajuizamento da ação, qual seja 14/02/2018.".
(id. 156173306)

Em seu apelo, o Espólio a
rgumenta que “
a capacidade de ser parte é considerada como pressuposto de existência do processo, ou seja, não presente esta inexiste demanda regularmente proposta, não havendo que se falar demanda com desenvolvimento válido e regular do processo.
”.

Expõe que “
a presente ação que declaradamente foi proposta indevidamente após o falecimento do Requerido, genitor da ora Apelante, sendo inquestionável a ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo.
”.

Pede o provimento do recurso e a reforma da sentença
para julgar improcedente os pedidos da inicial
(id.
156173311
).

Em que pese ambos serem intimados, somente a instituição bancária apresentou contraminuta requerendo o desprovimento do recurso da parte adversa (id. 156173314).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
tanto
por
BANCO DO BRASIL S.A.,
como também por
ESPÓLIO DE JUAREZ GOMES DOS SANTOS,
contra sentença proferida em Ação Monitória nº 1003194-55.2018.8.11.0041 - 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, em que se
julgou

“PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de ESPÓLIO DE JUAREZ GOMES DOS SANTOS, condenando o réu ao pagamento de R$ 125.780,52, em decorrência do contrato que ampara a inicial, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento de Sentença). Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa.”
(id. 156173298).

A insurgência da instituição financeira é contra o termo inicial do juros de mora adotado pela sentença combatida.

A
incidência dos juros moratórios, posto que havendo pactuação expressa

no contrato e tratando-se de obrigação líquida e positiva, o termo inicial será a partir do vencimento da dívida, ou seja, da inadimplência.

Tratando-se de obrigação positiva e líquida (pagamento de quantia certa), com termo prefixado, a mora flui
ipso iure
desde o momento do vencimento. Não há necessidade de ajuizamento de ação para que o devedor sofra a referida incidência.

Na hipótese, cabível a aplicação do artigo 397 do Código Civil.
In verbis
:

“
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.”

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros moratórios, renovo a transcrição da cláusula
sétima
do
contrato de abertura de crédito em conta correte
firmado entre as partes:

“
CLÁUSULA SÉTIMA – DO INADIMPLEMENTO – Vencido o Contrato, ordinariamente ou extraordinariamente, o creditado pagara imediatamente o saldo devedor que hovuer sob pena de ficar constituído em mora independentemente de quaisquer avisos ou notificações judiciais ou extrajudiciais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Não efetuado o pagamento em subistituição aos encargos financeiros previstos na Cláusula Quinta, incidirão: I – Durante os primeiros 60 (sessenta) dias de atraso: a) encargos calculados à taxa informada ao creditado via extrato de conta corrente, mediante aviso expedido pelo BANCO (em meio convencional ou eletronico) e internet (
www.bb.com.br
), estando também disponível nas agências do Banco do Brasil S.A.; b) juros moratórios à taxa efetiva de 1% (um por cento) ao ano, incidentes sobre os saldos devedores atualizados na forma do item anterior; e c) multa de 2% (dois por cento).”

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENSINO SUPERIOR. INADIMPLEMENTO DAS MENSALIDADES. JUROS DE MORA. PERIODICIDADE MENSAL. Inexiste abusividade na cobrança mensal dos juros de mora, já que tal previsão encontra respaldo no art. 406 do Código Civil combinado com o art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional. TERMO INICIAL DA APLICAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. Tratando-se de obrigação líquida e positiva, a simples ausência de pagamento, nos termos do art. 397 do Código Civil, é suficiente para configurar a mora debendi, incidindo os encargos inerentes a essa desde o vencimento da obrigação assumida pelo devedor e não a partir da citação válida. INAPLICABILIDADE DO ART. 52, §2º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Inaplicável o disposto no art. 52, §2º, da legislação consumerista, no caso concreto, na medida em que a redução dos juros e demais acréscimos somente é possível nas hipóteses de liquidação antecipada do débito, o que não ocorre na situação em liça, haja vista que a dívida está inadimplida e em cobrança judicial. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(Apelação Cível Nº 70077270171, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 28/06/2018).

“
RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BOLETO BANCÁRIO. RELAÇÃO CONTRATUAL. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a discutir a) o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, materializada em boleto bancário, ajuizada por operadora do plano de saúde contra empresa que contratou o serviço de assistência a médico-hospitalar para seus empregados e b) o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora. 3. Não se aplica a prescrição ânua (art. 206, § 1º, II, do Código Civil às ações que discutem direitos oriundos de planos ou seguros de saúde. Precedentes. 4. Conforme disposição expressa do art. 205 do Código Civil, o prazo de 10 (dez) anos é residual, devendo ser aplicado apenas quando não houver regra específica prevendo prazo inferior. 5. Na hipótese, apesar de existir relação contratual entre as partes, a cobrança está amparada em boleto bancário, hipótese que atrai a incidência do disposto no inciso I do § 5º do art. 206 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. 6. Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação, mesmo quando se tratar de obrigação contratual. Precedentes. 7. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp: 1763160 SP 2018/0144061-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO RURAL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – VEDAÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DÍVIDA LÍQUIDAÀ PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – MULTA MORARATÓRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – AUTOR QUE DECAIU DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PAGAMENTO INTEGRAL PELO RÉU – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.O contrato de crédito rural tem disciplina no Decreto-Lei 167/67, art. 5º, parágrafo único, que autoriza cobrança de juros e multa no caso de inadimplemento, vedada a taxa de comissão de permanência.Quando a dívida é líquida, o devedor fica automaticamente constituído em mora a partir do vencimento da obrigação inadimplida, ainda que se trate de responsabilidade contratual.Inexiste interesse recursal se as razões expostas pelo apelante não divergem do que foi consignado na sentença.Se o autor decai de parte mínima dos pedidos, o réu arca integralmente com os ônus sucumbenciais (art. 86, parágrafo único, do CPC).”
(N.U 0002199-39.2018.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

Nota-se se que no presente caso houve a expressa pactuação de que os juros moratórios incidirão a partir da inadimplência, merecendo reforma a sentença nesse ponto.

Quanto ao apelo do Espólio, insurge que não há regularidade processual ante o falecimento do
de cujus,
Juarez Gomes da Costa, pois a ação foi promovida um ano após o seu falecimento. Contudo, não assiste razão.

Com relação ao assunto, dispõe o artigo 110 do CPC:
“Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º”.

Assim,
após a parte autora tomar conhecimento do falecimento do requerido, houve

a devida adequação do polo passivo para o Espólio do
de cujus
, o qual está devidamente representado pela
herdeir
a

na
realização da substituição processual.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - DEVEDOR FALECIDO - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA - DÍVIDAS DO DE CUJUS - HERDEIROS NO LIMITE DA HERANÇA. Ocorrida a morte do réu, durante o curso da ação, proceder-se-á à sucessão processual pelo seu espólio ou seus herdeiros, se for o caso, mormente em razão de não se tratar de direito intransmissível”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.08.993571-2/004, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/06/2016, publicação da súmula em 01/07/2016).

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - EXEQUENTE - FALECIMENTO NO CURSO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - NULIDADE RELATIVA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS OU SUCESSORES - SENTENÇA CASSADA. 1. Na hipótese de falecimento de uma das partes, é imprescindível a intimação pessoal dos herdeiros ou do inventariante do espólio para proceder à substituição processual, suspendendo-se o curso do processo, nos termos do art. 43 c/c art. 265 do CPC/73. 2. A inobservância da norma processual que determina a suspensão do feito enseja a nulidade relativa dos atos praticados, desde a data do falecimento, ficando a cargo do Julgador o aproveitamento daqueles que não se revestem de caráter decisório e que não acarretaram prejuízo aos litigantes.
(TJMG - Apelação Cível 1.0145.08.469630-4/001, Relator(a): Des.(a) José Arthur Filho , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 20/10/2017).

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CONFIGURAÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO - INVENTÁRIO ENCERRADO - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS HERDEIROS - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - POSSIBILIDADE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. Na decisão em que o juiz apreciou todas as questões de fato e de direito, bem como apresentou os motivos de seu convencimento, não há nulidade por ausência de fundamentação. Não é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial ajuizada sob a vigência do CPC/73, se não atendidos os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1604412/SC. Nos termos do art. 43 do CPC e precedente do STJ, é perfeitamente válida a substituição processual do executado, autor da herança, por seu herdeiro após encerrado o inventário, respondendo este pela execução no limite do quinhão recebido (art.1.792 CC). Por se tratar de matéria de ordem publica, o termo inicial dos juros de mora pode ser alterado de ofício. Representando a nota promissória obrigação líquida, certa e positiva, os juros de mora incidem, a teor do art. 397 do Código Civil, desde a data do seu vencimento.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.037898-2/001, Relator(a): Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado) , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2020, publicação da súmula em 29/10/2020).

“
CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL HERDEIROS DO FALECIDO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO NEGATIVO. NÃO COMPROVADA A INEXISTÊNCIA DE BENS. 1. O inventário tem dupla função, além da individuação dos bens deixados pelo falecido, para se realizar a partilha destes entre os herdeiros, também servirá para a regularização das obrigações assumidas pelo de cujus. 2. Por conseguinte, a sua instauração é regra, ainda que na hipótese de inexistência de bens a serem partilhados, caso este denominado como "inventário negativo". 3. Não é possível concluir pela inexistência de bens do falecido, devendo os herdeiros do de cujus substituí-lo no polo passivo da execução de título extrajudicial, observados os limites da herança, conforme art. 1.997 do Código Civil. 4. Recurso improvido.”
(TJSP; Apelação Cível 0016497-79.2015.8.26.0482; Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/07/2016; Data de Registro: 19/07/2016).

Logo, não há que se falar em irregularidade processual.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso de
ESPÓLIO DE JUAREZ GOMES DOS SANTOS
e
PROVEJO
o recurso
de
BANCO DO BRASIL S.A.

para

determinar que o termo inicial dos juros de mora ocorra a partir do vencimento da dívida
e não da citação válida.

Em razão do provimento recursal, majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023